Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá/DF, com o objetivo de cessar suposta coação ilegal perpetrada em razão da instauração do processo no 0705678-27.2021.8.07.0008.
II. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. A norma do dispositivo em questão, portanto, preceitua que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal.
III. Dá análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988.
IV. Ademais, segundo o c. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão (Precedente: Caso: José Roberto Morel versus Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Acórdão do STF, 2a Turma, HC 93466 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06/02/2009)
V. ORDEM DENEGADA.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).